Tribunal: CARF
Processo: 13819.720231/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.720231/2010-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.116 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Assunto
PIS COFINS
Recorrente
ABC CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.115, de 20 de
outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo 13819.720230/2010-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o
Pedido de Ressarcimento e/ou não homologou a Declaração de Compensação apresentados pelo
Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.720231/2010-41
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

Em procedimento de fiscalização sob o MPF no 08.1.19.00-2011-00011-6, a
DRF/São Bernardo do Campo realizou verificações na apuração das Contribuições Sociais para
o PIS/Pasep e para a COFINS, na ABC CARGAS LTDA, no período compreendido entre
01/10/2006 e 31/12/2009, de modo a validar a legitimidade dos créditos objeto dos seguintes 26
pedidos de ressarcimento:

Nessas verificações foram constatadas irregularidades relatadas no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal que levaram às emissões dos Despachos Decisórios
DRF/Gabin/n° 099 ao 124/2013.
Ou seja, para cada pedido de ressarcimento houve um processo e um Despacho
Decisório, mas para todos houve o mesmo Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
Cada Despacho Decisório, ressalvando-se os valores cujas compensações foram
reconhecidas tacitamente, deliberou a respeito do aproveitamento de crédito no(s)
PER/DCOMP(s) integrante(s) de cada respectivo processo, decidindo pelo não deferimento total
e homologação da(s) compensação(ões) vinculada(s) a cada pedido de ressarcimento até o limite
do crédito reconhecido. Em alguns casos o crédito reconhecido foi R$ 0,00 (zero). Cada
Despacho Decisório decidiu conforme as considerações expostas no referido Termo de
Verificação e de Constatação Fiscal
Nesse Termo de Verificação e de Constatação Fiscal, integrante de cada um dos
26 processos conforme tabela no início desse relatório, quanto ao litígio instaurado é relatado em
síntese:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

Que o interessado descreve no item 7 de seu atendimento recepcionado em
17/06/2013:
"O entendimento da fiscalizada sobre a dinâmica da tomada de créditos
do PIS e da COFINS" relativos as operações por esta desenvolvidas
baseia-se no entendimento exarado pelo Conselho Administrativo
Fiscal - CARF, Órgão Superior de Julgamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, que em diversas ocasiões manifestou-se de forma
clara sobre o entendimento que deva ser dado ao conceito de
"insumos", fundamental para a legitimação da apropriação de créditos
destes tributos". Noticia diversas ementas.
E ainda, corroborando na linha de seu raciocínio relata no item 8:
“... que as despesas realizadas, contabilizadas e apropriadas na base de
cálculo do crédito destas contribuições estão de acordo com as
disposições legais a respeito das despesas necessárias à atividade da
empresa, nos termos do artigo 299 do RIR/99.”
Entretanto, mesmo após os esclarecimentos apresentados pela contribuinte,
permanece o entendimento da Fiscalização que na composição da base de cálculo dos créditos
para as contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS foram apropriadas despesas efetivas da
contribuinte, mas que estão desabrigadas do contexto legal vigente.
E o contexto legal vigente entendido pelo procedimento de auditoria era a
possibilidade de apropriar tais despesas para creditamento conforme o conceito de insumos
definido pelas Instruções Normativas 247/02 e 404/04 e Soluções de Divergências que as
seguem.
A auditoria nos exames realizados em relação às linhas 02 - Bens Utilizados como
Insumos; 04 - Despesas com Energia Elétrica; 08 - Despesas de Contraprestações de
Arrendamento Mercantil e 09 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de
depreciação) resultou na convalidação dos valores apropriados pela contribuinte na composição
dos valores informados nas fichas 06A e 16A da DACON.
Contudo, em relação às linhas 03 - Serviços Utilizados como Insumos e 13 -
Outras Operações com Direito a Crédito, elaboramos novos demonstrativos, acrescentando duas
colunas: "Valor da Base Convalidada" e "Valor da Base Glosada".
Como indicado pelo próprio título da coluna, demonstramos quais os valores
apropriados e que foram legitimados pela Fiscalização e quais a apropriação foi considerada
indevida na composição da base dos Créditos destas contribuições. Denominamos estes novos
demonstrativos de "Cotejo Lançamentos Contábeis x DACON Fichas 06A e 16A - Linha 03 -
Serviços Utilizados como Insumos" e "idem - Linha 13 - Outras Operações com Direito a
Crédito".
As despesas apropriadas consideradas irregulares pela auditora foram: Vale
Transporte; Assistência Médica; Uniformes e Material de Trabalho; Seguro de vida; Mão de
Obra de Terceiros; Seguro de Veículos; Materiais Diversos; Seguros de Transportes; Pedágios;
Despesas Aduaneiras; Despesas de Viagens; Despesas com Balsa; Materiais de Feiras e
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

Eventos; Capatazias; Serviços de Autônomos; Serviços Pagos a PJ; Refeições; Despesas com
Sinistro; Condução; Despesas com Juros; Variação Cambial; e, Tarifas e Serviços Bancários.
Sendo que a conta contábil “Serviços Pagos a PJ” não foi convalidada por que os serviços
detalhados nos corpos das notas fiscais examinadas se referem a: Administração Logística,
Serviços de Pedágios de Caminhões, Estadias de Veículos, Pesagem de Veículos e Pulverização,
razão pela qual também foram consideradas irregulares as suas apropriações.
A partir da reconstituição da base de cálculo dos créditos, forma elaboradas duas
planilhas, uma para a Contribuição para o PIS e outra para a COFINS, denominadas de "Dacon -
PIS ou COFINS - Origem dos Créditos Ficha e Linha e Constatações Ex-ofício", com a
finalidade de demonstrar os valores originais apropriados pela contribuinte, os valores
convalidados, os valores glosados e a base de cálculo do crédito convalidada. Foram mantidas as
razões proporcionais de rateio originais, vez que houve ratificação dos dados da DACON em
relação à apuração dos débitos destas Contribuições.
O resumo da apuração ex-oficio consta do demonstrativo: "Resultado das Análises
dos Pedidos de Ressarcimento das Contribuições", que identifica: n° do processo; tributo;
período trimestral; n° Per/Dcomp; Valor do Pedido; Valor Glosado; Crédito Passível de
Ressarcimento; e, Propositura para o Pedido.
Por sua vez, para os períodos mensais que resultaram em saldo devedor destas
Contribuições na apuração de ofício houve a constituição do crédito tributário mediante
lançamento formalizado em autos de infração para o PIS e para a COFINS integrantes do
processo identificado sob n° 10932.720.099/2013-25.
Em 29/07/2013 foi dada a ciência ao sócio administrador da interessada, Sr.
Danilo Guedes, CPF no 263.004.188-39, dos Despachos Decisórios DRF/Gabin/n° 099 ao
124/2013 através do Termo de Ciência emitido em 26/07/2013 (que faz referência a todos esses
despachos), em conjunto com já referido Termo de Verificação e Constatação Fiscal.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado se insurge contra as glosas perpetradas pelas autoridades fiscais que
resultaram em não reconhecimento total dos créditos pleiteados e consequente não homologação
total das compensações realizadas através de Manifestação de Inconformidade, na qual alega em
síntese que:  Além da atividade principal, devidamente cadastrada, de:

a) Transporte Rodoviário de Cargas, CNAE: 49.30-2-02 (compreendendo tanto a
carga transportada sobre caminhões e carretas quanto o transporte dos próprios caminhões
transitando por sua própria força),  Exerce as seguintes atividades secundárias, também devidamente c
de:
b) Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, CNAE: 49.30-2-03;
c) Transporte Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
municipal, CNAE: 49.30-2-01;
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

d) Estacionamento de veículos, CNAE: 52.23-1-00;
e) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-
móveis, CNAE: 52.11-7-99;
f) Promoção de vendas, CNAE: 73.19-0-02;
g) Organização logística do transporte de carga, CNAE: 52.50-8-04.  A visão de todas a
origem dos créditos de PIS e COFINS conforme a pertinência e vinculação da origem desses
créditos com as atividades desenvolvidas. 
O entendimento do interessado sobre a dinâmica da tomada de créditos do
PIS e da COFINS relativos às operações por esta desenvolvida baseia-se no entendimento
exarado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão superior de
julgamento administrativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que em diversas ocasiões
manifestou-se de forma clara sobre o entendimento que deva ser dado ao conceito de "insumos",
fundamental para a legitimação da apropriação de créditos destes tributos:
"Processo n° 13851.001069/200502 Recurso n° Voluntário Acórdão n°
3403002.052 ~ 4a Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 24 de abril
de 2013 Matéria RESSARCIMENTO DE COFINS
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de
"insumo" é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais
restrito do que aquele da legislação do imposto de renda, abrangendo os
"bens" e "serviços" que integram o custo de produção.
"Processo n° 10925.000913/201038 Recurso n° 939.229 Voluntário
Acórdão n° 3803003.300 - 3a Turma Especial Sessão de 29 de julho de
2012 Matéria PER/DCOMP
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
INSUMOS.
TERMO.
ALCANCE.
São "insumos" para efeitos do art. 3°. II. da Lei n. 10.637/2002, e art. 3°,
II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao,
ou que viabilizam, processo produtivo e a prestação de serviços, que
neles possam ser diretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
"00211/200672 Recurso n° 255.483 Especial do Procurador Acórdão n°
930301.741 - 3a Turma Sessão de 09 de novembro de 2011 Matéria PIS
Ressarcimento Recorrente FAZENDA NACIONAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. DIREITO DE
CRÉDITO. ART. 3o LEI 10.637/02.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

Os dispêndios, denominados insumos, dedutíveis do PIS não cumulativo,
são todos aqueles relacionados diretamente com a produção do
contribuinte e que participem, afetem, o universo das receitas tributáveis
pela referida contribuição social. A indumentária imposta pelo próprio
Poder Público na indústria de processamento de alimentos exigência
sanitária que deve ser obrigatoriamente cumprida é insumo inerente à
produção  Salienta que todas as contas contábeis referenciadas nos demo
complementares ao Termo de Verificação e Constatação Fiscal ora combatido indicam custos e
despesas que são conceituadas do ponto de vista contábil como necessárias à manutenção da
fonte produtora, pois são inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela empresa
fiscalizada, necessárias, imprescindíveis e sem as quais as atividades são impossíveis de
Pessoaserem prestadas da forma operacional adotada. São aquelas previstas no artigo 299 e
seus parágrafos, do RIR, a saber:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização
das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n°
4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no
tipo de transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47, §2°).
§3oO disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.  Passa a analisar cada glo
-as. Para cada despesa
glosada explica de forma clara porque entende que considera cada despesa glosada como
insumo necessário, imprescindível e essencial para a execução de sua atividade empresarial
principal e de suas atividades empresariais secundárias:
a) Vale Transporte: As despesas atinentes a esta rubrica são consideradas
como insumos, passíveis de creditamento da contribuição ora analisada,
dada a dinâmica empresarial adotada, onde a necessidade da mão de obra
remunerada, é imperiosa e a Recorrente por determinação legal fornece
tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos quanto os
operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas que
inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção
da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as quais a
Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos
contratos com seus clientes.
b) Assistência Médica - As despesas atinentes a esta rubrica são
consideradas como insumos, passíveis de creditamento da contribuição
ora analisada, dada a dinâmica empresarial adotada, onde a necessidade
da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente por determinação
de convenção coletiva de trabalho fornece tal benefício aos seus
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

empregados – tanto administrativos quanto os operacionais de pátio - e
condução de veículos. São despesas que inequivocamente conceituam-se
dentre aquelas necessárias à manutenção da fonte produtora e implícitas
aos serviços prestados, sem as quais a Recorrente não poderia executar a
prestação de serviços objeto dos contratos com seus clientes.
c) Uniformes e material de trabalho - As despesas atinentes a esta rubrica
são consideradas como insumos, passíveis de creditamento da
contribuição ora analisada, dada a dinâmica empresarial adotada, onde a
necessidade da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente
fornece tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos quanto
os operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas que
inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à manutenção
da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados, sem as quais a
Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto dos
contratos com seus clientes. Adicione-se que tais uniformes são
utilizados por exigência de seus clientes e de mercado, tanto nas
operações administrativas da empresa de atendimento à clientela, como
também na entrega das mercadorias e veículos transportados, feiras e
eventos e demais prestações de serviços. Fazem parte da imagem
institucional da empresa, necessárias à consecução de suas atividades
com a qualidade que o mercado exige.
d) Seguro de Vida – As despesas atinentes a esta rubrica são
consideradas como insumos, passíveis de creditamento da contribuição
ora analisada, dada a dinâmica empresarial adotada, onde a necessidade
da mão de obra remunerada, é imperiosa e a Recorrente por determinação
legal fornece tal benefício aos seus empregados – tanto administrativos
quanto os operacionais de pátio e condução de veículos. São despesas
que inequivocamente conceituam-se dentre aquelas necessárias à
manutenção da fonte produtora e implícitas aos serviços prestados, sem
as quais a Recorrente não poderia executar a prestação de serviços objeto
dos contratos com seus clientes. Em atividade de movimentação de
cargas, veículos, entregas destes aos clientes e utilização das vias de
transporte de nosso País, de baixa qualidade e alto índice de acidentes,
sinistros, roubos e assaltos, a manutenção desta rubrica como insumo é
de mister, pois são despesas assumidas para dar tranquilidade aos seus
colaboradores quanto a eventos nefastos decorrentes das condições de
trânsito nacionais.
e) Mão de Obra de Terceiros – Esta rubrica compreende o valor pago aos
fornecedores de partes e peças para veículos da empresa, a título de mão
de obra, e como tal destacados nas Notas Fiscais emitidas por tais
fornecedores. É de objetar que NÃO HOUVE GLOSA DOS VALORES
ATINENTES
ÀS
PARTES
E
PEÇAS
UTILIZADAS
NA
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA RECORRENTE, sendo portanto
no mínimo ilógica – além de questionável legalmente – a glosa de
valores a este título. Hão, portanto que serem mantidos tais valores como
bases para creditamento das contribuições combatidas.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

f) Seguros de Veículos e Seguros de Transportes - As rubricas Seguros e
Seguros de Transportes contemplam valores atinentes à obrigação
legalmente estabelecida de contratação de seguros para a atividade de
transporte de mercadorias, bem como de responsabilidade civil
obrigatória, como se depreende das disposições do Decreto-lei número
73/66, artigo 20 letras “h”, “l” e “m”, Decreto 61.867/67 artigos 5o., 10 e
12 e Lei número 11.442/2001, artigo 13. São obrigações legais dos
prestadores de serviços de transportes, sendo certo que caso tais seguros
não venham a ser contratados, a prestação de serviços de transporte de
cargas é impossível, como se vê dos comandos normativos mencionados.
São sem dúvidas despesas necessárias para a manutenção da fonte
produtora, inerentes à atividade de transporte e como tais devem ser
consideradas como base para cálculo dos créditos das contribuições ora
em análise.
g) Materiais Diversos – Os materiais a que se referem esta rubrica são os
utilizados na operação de Remonta de Chassis e Veículos,
operacionalizadas pela Recorrente, onde por necessidade logística, é
efetivada a colocação de diversos chassis uns sobre os outros para que o
transporte se dê de forma mais econômica. São materiais como solda,
vergalhões de ferro, parafusos e porcas, madeira que compõem esta conta
e que iniludivelmente consideram-se como necessários e imprescindíveis
para a prestação dos serviços e manutenção da fonte produtora. Geram,
portanto, créditos das contribuições em análise.
h) Pedágios – São despesas devidamente comprovadas através de
documentos que não foram glosados por parte da Fiscalização, pagas a
pessoas jurídicas, para que o transporte de mercadorias e veículos seja
efetivado
através
das
diversas
estradas
nacionais.
NÃO
HÁ
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
SE
NÃO
OCORRER O PAGAMENTO DE PEDÁGIO ÀS DIVERSAS
EMPRESAS EXPLORADORAS DESTA TIPO DE SERVIÇO. Como
de fundamental existência para que a prestação dos serviços de transporte
– objetivo social primeiro e maior receita da Recorrente – estas despesas
certamente estão enquadradas dentre aquelas fundamentalmente
necessárias para a consecução destes serviços e geradoras portanto de
créditos das contribuições objeto desta discussão.
i) Despesas Aduaneiras – São despesas necessárias e sem as quais
inexiste a prestação de serviço de transporte internacional de
mercadorias. São atinentes nesta rubrica as despesas de Agentes de
Trânsito Aduaneiro, e demais despesas atinentes aos procedimentos de
desembaraço aduaneiro de mercadorias em trânsito com destino ao
exterior, ou do exterior provindas. No escopo da prestação de serviços de
transporte objeto da presente discussão , SEM O PAGAMENTO
DESTAS DESPESAS ADUANEIRAS, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL, o que demonstra e
determina que estas despesas, pagas a pessoas jurídicas nacionais, devem
ser computadas como passíveis de originar creditamento das
contribuições ora em análise.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

j) Despesas de viagens – São as despesas pagas a fornecedores pessoas
jurídicas nacionais, relativas aos bilhetes de transporte dos motoristas da
empresa quando, após a entrega dos veículos zero km., aos nossos
clientes destinatários (que seguem rodando por meios próprios, como já
explicitado no introito da presente defesa), estes retornam à base
operacional da empresa. Necessárias tais despesas pois sem elas, a
operacionalidade
dos
serviços
prestados
perderiam
substância,
impossibilitando o giro dos negócios da empresa por absoluta falta de
mão de obra. Afinal, quem viaja para destinatários no Brasil inteiro tem
de retornar ao estabelecimento matriz da empresa ( ou a alguma sua
filial) para dar continuidade à prestação de tais serviços. Por isso, e por
caracterizar-se sem dúvida como insumo necessário e fundamental para a
manutenção da fonte produtora, é de justiça reconhecer tais créditos, ora
glosados pela autoridade fiscalizadora. – Os valores constantes das
contas 4110404 e 4110402 contemplam, no período fiscalizado,
pagamentos assumidos de despesas de viagem, pedágio e combustível
dos transportes efetuados através de Cooperativas, conforme se verifica
dos contratos de prestação de serviços então vigentes – anexados quando
da prestação de informações à Fiscalização (Anexo “E”) onde fica
estipulado claramente que a ABC Cargas, empresa ora fiscalizada,
assume tais encargos. É importante ressaltar neste item que a empresa
fiscalizada EFETIVA SUBCONTRATAÇÃO com cooperativas e com
transportadores carreteiros. Não opera a fiscalizada na condição de
empresa subcontratada, como se induz das alegações da fiscalização.
Aliás, e finalizando a argumentação, veja-se que a legislação de regência
do ICMS, tributo que regulamenta a documentação fiscal na prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal determina em seu
artigo 205 do RICMS/SP, aprovado pelo Decreto número 45.490/2000, a
saber:
“Artigo 205 - Tratando-se de subcontratação de serviço de transporte,
como definida no inciso II do artigo 4o, a prestação será acobertada pelo
conhecimento de transporte emitido pelo transportador contratante,
observado o seguinte (Lei 6.374/89, art. 67, § 1o, e Convênio SINIEF-
6/89, art. 17, § 3o, na redação do Ajuste SINIEF-14/89, cláusula primeira,
VI, e § 7o, na redação do Ajuste SINIEF-15/89, cláusula primeira, III):
I - no campo "Observações" desse documento fiscal ou, sendo o caso, do
Manifesto de Carga previsto no artigo 167, deverá ser anotada a
expressão "Transporte Subcontratado com ..., proprietário do veículo
marca ..., placa no ..., UF .."; II - o transportador subcontratado ficará
dispensado da emissão do conhecimento de transporte.”
Assim, vê-se que inexiste a possibilidade de apresentação de notas fiscais
emitidas pelas empresas sub-contratadas pela ABC CARGAS, pois a
legislação de regência dos serviços de transporte por ela prestados,
determina a desnecessidade de emissão de tal documento por parte dos
transportadores sub-contratados.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

k) Despesas com Balsa – Em determinados transportes de mercadorias e
veículos rodando por meios próprios, com destino a países do Norte da
América do Sul (Venezuela, Peru, v.g.), tal transporte se faz por via
terrestre e fluvial, sendo parte do trecho até o destino efetuado sobre
balsas para transpor os rios desde Manaus até Porto Velho. Para tais
trechos de transportes são contratados os serviços de balsas para o
embarque das mercadorias e veículos objeto do transporte, o que denota
sem dúvida que este fornecedor pessoa jurídica brasileira compõe os
custos
atinentes
ao
transporte
contratado,
gerando
portanto
iniludivelmente o direito à apropriação dos créditos dos tributos ora
analisados.
l) Materiais de Feiras e Eventos - Nesta atividade, a Recorrente é
encarregada por seus contratantes a transportar seus caminhões
equipados com semirreboques a vários destinos no Brasil , para a
participação dos mesmos em feiras e exposições que visam a promoção e
demonstrações
técnicas
destes
veículos
junto
aos
mercados
consumidores. Nesta atividade, a Recorrente assume contratualmente
despesas de uniformes e material de trabalho dos motoristas condutores
de tais veículos, assume os seguros de transportes, pedágios e despesas
de viagens, bem como adquire os materiais necessários à prestação dos
serviços na organização dos “stands” de nossos clientes nas referidas
feiras e eventos, sem os quais a atividade contratual seria impossível de
ser prestada. Sem qualquer dúvida, os materiais utilizados nas feiras e
eventos às quais a Recorrente é contratada para fazer parte da promoção,
assumindo tais despesas, fazem parte da prestação dos serviços
contratados e, como insumos para tanto que são, devem ser
caracterizados como propiciadores dos créditos das contribuições em
exame.
m) Capatazias – A exemplo das denominadas “Despesas Aduaneiras”, já
devidamente explicitadas no item “i” supra, estas despesas incluem-se
dentre aquelas necessárias e imprescindíveis à prestação de
serviço de transporte em comércio internacional, seja no transporte de
cargas e veículos para fora do país, seja ainda no transporte dos mesmos
para o País, remetidos do Exterior.
n) Serviços pagos a Pessoas Jurídicas – Nesta rubrica estão contidos
inúmeros serviços de administração logística, estadias de veículos,
pesagem de veículos e pulverização – São serviços e atividades
desenvolvidas
no
transporte
de
cargas
internacional,
onde
necessariamente os bens e veículos transportados passam por
procedimentos de desembaraço aduaneiro, seja na exportação quanto na
importação, quando por vezes – em virtude de demora dos órgãos
fiscalizadores, greves de funcionários alfandegários, etc. – os veículos
devem permanecer aguardando o momento de sua fiscalização, seja
dentro das instalações das repartições alfandegárias, seja ainda
aguardando seu ingresso nestas mesmas instalações ou em instalações às
quais pagamos para efetuar não só a guarda, como também para
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

operacionalizar os procedimentos alfandegários (Trans Medianeira, como
exemplo). Estão ainda contemplados serviços de guincho para carga e
descarga de mercadorias transportadas, serviços de rastreamento de
veículos da frota da empresa e zero km transportados, controle de
portaria dos pátios da empresa, onde se encontram mercadorias e
veículos a serem transportados ou em trânsito, prestadores de serviços
especializados no apoio à administração logística – escopo também das
atividades empresariais, como se vê do descritivo de seu objeto social -,
prestadores de serviços de análise de risco para fins securitários e outros.
Todos estes serviços, desconsiderados como propiciadores de crédito das
contribuições, como manifesta-se o agente autuante, estão contidos e
contemplados
dentre
as
atividades
empresariais
desenvolvidas,
documentalmente habilitados a propiciarem o crédito e seguramente
contidos no conceito de despesas/custos atinentes à manutenção da fonte
produtora, e geradores de tais créditos. A Fiscalização não se aprofundou
na análise das operações da empresa de forma a compreendê-las,
firmando juízo de convicção a partir de situações genéricas e não
pertinentes à complexidade empresarial da ora autuada.
o) Refeições – As despesas contidas nesta rubrica referem-se
exclusivamente ao fornecimento de refeições aos motoristas que estão em
trânsito pelos pátios da autuada, ou ainda em viagem de entrega dos
veículos zero quilômetro, transportados através de meios próprios. São,
por assim dizer, o “combustível” que mantém o motorista habilitado a
prosseguir viagem. São despesas assumidas pela Autuada, no contexto
dos contratos de prestação de serviços que mantém, contratos estes que
não foram questionados por parte da Fiscalização, e portanto hábeis para
conferir os efeitos tributários desejados.
p) Despesas com Sinistro – As despesas contidas nesta rubrica referem-se
aos gastos com sinistros ocorridos durante o transporte dos veículos zero
quilômetro, por meios próprios onde, por determinação legal e contratual,
tais veículos devem ser entregues aos destinatários sem qualquer avaria.
No entanto, dado o fato incontesde de as estradas pelas quais transitam
tais veículos possuírem precárias condições de conservação, em muitos
casos ocorrem “picos” de pedras na pintura, pára-choques e vidros dos
veículos, trocas de retrovisores e, grades, despesas estas não ressarcidas
pelas empresas seguradoras. Por tratarem-se de verdadeiras despesas
decorrentes da prestação dos serviços contratados, de forma a dar
cumprimento ao contrato de prestação de serviços de transporte
entabulados com os seus clientes, considera a Recorrente tais despesas
como inerentes à prestação de seus serviços e portanto, geradoras do
direito ao creditamento das contribuições ora analisadas.
q) Condução - Nesta rubrica estão contidas as despesas incorridas no
transporte dos seus motoristas entre o local de sua residência e o
estabelecimento da Recorrente para que estes assumam a direção dos
veículos a serem transportados em rota internacional, passando pelo
Município de São Borja – Rio Grande do Sul. Como os motoristas da
empresa não conseguiriam assumir a direção destes veículos zero km se
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

não estivessem presentes fisicamente na fronteira indicada, as despesas
desta condução – inerentes claramente à prestação dos serviços objeto
dos contratos da Recorrente – são consideradas como necessárias e
insumos na prestação dos serviços, propiciando assim o crédito das
contribuições discutidas.
r) Despesas com Juros, Variação Cambial e Tarifas e Serviços Bancários
– Na mesma toada de toda a explicação dada pela Recorrente no
transcurso da presente Manifestação de Inconformidade, tais despesas
inserem-se em seu entender, dentre aquelas necessárias e fundamentais
para a perfeita e correta prestação de seus serviços de transporte, pois
tratam-se de despesas inerentes à operacionalização financeira de seus
recebíveis, decorrentes dos serviços prestados.  Por fim questiona a improprieda
glosa dos créditos apropriados, pois o “convencimento de escrivaninha”, a amostragem e a
simples análise da nomenclatura das contas contábeis, “glosando por tese” podem levar a
conclusões erradas.  E finaliza pedindo que sejam convalidados os créditos procedendo
-se ao
deferimento total dos pleitos efetivados através de PER/DCOMP.
E em 03/04/2018 o presente processo é encaminhado a essa DRJ para julgamento.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O Fisco tem o prazo de 5 anos, contados da data da transmissão da
declaração de compensação, para cientificar o contribuinte de decisão
quanto à sua homologação, após o qual ocorre a sua homologação tácita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
COFINS - INSUMOS - CREDITAMENTO
Somente dão origem a crédito na apuração não cumulativa da COFINS
os bens e serviços aplicados ou consumidos no processo produtivo, nos
termos da legislação específica, a qual, ainda que considerada ilegal pelo
STJ em sede de Recurso Repetitivo, só pode ser afastada em sede de DRJ
a partir de manifestação do Procurador Geral da Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega inicialmente a
homologação tácita das compensações e reitera os fundamentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.116 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.720231/2010-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento, com a seguinte ressalva.
Em que pese a plausibilidade das alegações quanto da contribuinte ora recorrente quanto
às rubricas Mão de Obra de Terceiros e materiais de remonta de chassis, Seguros
de Veículos e Seguros de Transportes, Seguros de Veículos, Seguros de
Transportes, Despesas com Sinistro e pedágio, Despesas Aduaneiras, com balsa,
com capatazia serviços de administração logística, estadias de veículos, pesagem de
veículos e pulverização, de materiais necessários à prestação dos serviços na
organização dos “stands”, como se pode perceber a disputa se cinge à interpretação do
vocábulo “insumo” ao caso corrente, havendo pronunciamento da Administração, por
meio da Coordenação do Sistema Tributário, acerca da matéria. Desta feita, para se
evitar o venire contra factum proprium, bem como para se fixar o que da contenda
persiste controverso, necessário que seja oportunizada a fala para a unidade.
Assim, uma vez que a questão que resta controversa é aquela atinente à extensão do
conceito de “insumo” para fins de creditamento de PIS e Cofins não-cumulativos, tendo
em vista a superveniência do julgamento, por parte do Superior Tribunal de Justiça, a
respeito da matéria em caráter transubjetivo, voto por converter o presente julgamento
em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente em
relação à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao
tratamento dado a insumos fixado de forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no
5/2018, fundado no Recurso Especial no 1.221.170/PR, aplicável ao caso em
julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o presente
feito em diligência para que a unidade preparadora da RFB se manifeste conclusivamente em
relação à adequação dos itens objeto de glosa em discussão no presente processo ao tratamento
dado a insumos fixado de forma vinculante no Parecer Normativo COSIT no 5/2018, fundado no
Recurso Especial no 1.221.170/PR, aplicável ao caso em julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto e Redator
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital